Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-24.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800644-24.2020.8.14.0201

APELANTE: ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N°
0800644-24.2020.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE/AGRAVADA: ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL – OAB/PA 17.402

AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

AGRAVADO: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR – OAB/RJ 107.861

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TARIFAS INDEVIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo como indevidas as cobranças de tarifa de avaliação de bem e tarifa mensal de administração em contrato de financiamento imobiliário. Indeferido o pedido de restituição de valores relacionados ao leilão do imóvel financiado e não reconhecido o alegado pagamento em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a regularidade da decisão monocrática quanto à análise do leilão do imóvel, da restituição de valores pagos e da suposta ausência de notificação prévia;

(ii) examinar a alegada cobrança indevida de R$ 11.000,00;

(iii) rediscutir a distribuição das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial deve ser promovida em ação própria, não sendo possível sua análise nos presentes autos.

4. Não houve comprovação de benfeitorias realizadas no imóvel ou de valor efetivamente pago aos réus que justifique restituição.

5. A cobrança de R$ 11.000,00 foi direcionada a terceiro alheio à lide, não sendo possível imputá-la aos demandados.

6. As tarifas de avaliação e de administração foram corretamente reconhecidas como indevidas, por ausência de comprovação da contraprestação.

7. Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno da parte autora conhecido e desprovido. Agravo interno do banco conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de tarifas administrativas e de avaliação de imóvel em contratos de financiamento imobiliário, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

2. A discussão acerca da legalidade de leilão extrajudicial deve ser promovida em ação própria, não sendo cabível no âmbito de ação revisional contratual.

3. Em havendo sucumbência recíproca, deve-se proceder à redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela parte autora e, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela instituição bancária demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALESSANDRA CELESTE SANTOS DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 23677496, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, assim ementada:

“EMENTA: Direito do consumidor e bancário. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Tarifas e taxas abusivas. Devolução de valores pagos. Seguro habitacional e pagamento em excesso. Legalidade e ausência de comprovação. tarifa de avaliação e de administração tidas como abusivas. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário referente à aquisição de imóvel no empreendimento "Edifício Fit Icoaraci". A apelante alegou abusividade nas cobranças de tarifa de avaliação do imóvel, tarifa mensal de administração, seguros e valores pagos além do estipulado em contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade das cobranças efetuadas pelo banco e pela incorporadora no contrato de financiamento; (ii) analisar a alegação de pagamento em excesso e os seguros habitacionais contratados.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do imóvel foi considerada indevida por ausência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes, sendo abusiva sua cobrança.

4. A tarifa mensal de administração também foi declarada abusiva, configurando oneração excessiva do consumidor, em desconformidade com o art. 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) são obrigatórios nos contratos de financiamento imobiliário, conforme art. 79 da Lei nº 11.977/09, sendo ainda demonstrada a liberdade de escolha quanto à contratação.

6. Não foi comprovado o pagamento em excesso alegado de R$ 11.000,00

7. Determinada a devolução/compensação simples das tarifas indevidas, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: São indevidas as cobranças de tarifas de avaliação de bem e de administração mensal em contratos de financiamento imobiliário, quando não comprovada a prestação dos serviços correspondentes, impondo-se a devolução simples dos valores pagos".

Inconformada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 24751759), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que deixou de se manifestar acerca da notificação em relação ao leilão.

Alega que foi lesada pelas requeridas desde a formação da relação processual, por meio de cláusulas contratuais abusivas, além da não contabilização do valor de entrada e as muitas irregularidades e ilegalidades no leilão e imissão na posse do apartamento, tendo que desocupar o apartamento, sem receber qualquer indenização pelos valores pagos e pelos danos suportados.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado integral provimento ao recurso de Apelação.

A instituição Bancária também interpôs recurso de Agravo Interno (ID nº 24765566), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, quanto ao dimensionamento das custas e honorários, pois sucumbiu em parte mínima dos pedidos.

Defende ainda a legalidade da cobrança das tarifas e taxas questionadas pela parte autora.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja negado provimento ao recurso de Apelação.

Contrarrazões ofertadas por FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no id. 25297171, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação Cível.

Conforme se verifica da análise dos autos, a

questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, para fins de declarar a ilegalidade (Excesso) da cobrança do financiamento para aquisição do imóvel residencial nº 32, do terceiro pavimento da Torre Tapajônica 02 do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Fit Icoaraci”, no valor total de R$ R$ 164.325,59.

A decisão agravada, porém, reconheceu como inadequada a exigência de valores a título de "Tarifa de Administração" e "Tarifa de Avaliação de Bem", mantendo-se a improcedência dos demais pedidos autorais.

Constata-se, no decorrer do processo, que o imóvel fora leiloado uma vez que a autora estava inadimplente com sua obrigação, conforme as condições previstas em Contrato, de forma que, requer a autora a restituição dos valores pagos a maior.

Ocorre que a restituição dos valores não são devidos, uma vez que há previsão contratual em caso de alienação fiduciária, no Item 1.3 C. “se o devedor deixar de pagar da dívida, o imóvel será levado a público leilão”, ainda no mesmo item consta ainda que: “deverá entregar ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias”.

Considerando que a Autora não juntou aos autos nenhuma prova de que benfeitorias foram feitas no imóvel, não faz jus ao valor pleiteado a título de restituição.

Outrossim, somente o adimplemento da obrigação no valor, tempo e modo contratado é capaz de impedir a realização de leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária.

Cabe ressaltar que a própria demandante confessa a sua inadimplência ao pagamento devido.

Logo, não cabe no bojo dos presentes autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada.

De igual modo, não assiste razão a parte autora no que tange ao pagamento em excesso de R$ 11.000,00, uma vez que não consta essa cobrança no “Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária” e, nem que o referido valor tenha se dado em favor dos demandados, uma vez que consta como beneficiário, pessoa estranha ao processo, qual seja: F.B. CORREA- ME (id.

13578090).

Por fim, no que tange ao redirecionamento da condenação das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, em desfavor do Banco Bradesco S/A, tenho que assiste parcial razão à instituição bancária, tendo em vista que houve sucumbência recíproca.

Assim, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E, PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA RECONEHCER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, mantendo-se incólume todos os demais termos da decisão agravada.

Diante da sucumbência recíproca, rateiam-se igualmente as custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os seus respectivos honorários, a serem fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025